Tribunal: TJDFT
Processo: 0005898-43.2010.8.07.0011
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia é suposta irregularidade na extinção do processo, que se encontra em fase de cumprimento de sentença/execução de alimentos por abandono da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que as causas de extinção da execução/cumprimento de sentença estão listadas no artigo 924 do CPC, a inércia da parte exequente não enseja a extinção do processo por abandono, hipótese restrita ao processo de conhecimento (artigo 485, III, do CPC).
4. Caso configurada a inércia da parte exequente e não sendo localizados bens penhoráveis ou o devedor, o caso é de suspensão do processo (artigo 921, II, do CPC) e posterior arquivamento dos autos, dando-se início à contagem do prazo prescricional, em conformidade com o art. 921, §§ 1o a 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação provida. Unânime.
" 1. As causas de extinção da execução/cumprimento de sentença estão discriminadas no artigo 924 do CPC, de modo que a inércia da parte exequente não enseja a extinção do processo por abandono, por ser hipótese restrita ao processo de conhecimento (artigo 485, III, do CPC). 2. Configurada a inércia da parte exequente e não sendo localizados bens penhoráveis ou o devedor, o caso é de suspensão do processo (artigo 921, II, do CPC) e posterior arquivamento dos autos, dando-se início à contagem do prazo prescricional, em conformidade com o art. 921, §§ 1o a 4o, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, 921, II, e 924. Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG - AC: 00239738320128130241, Relator.: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, data de julgamento: 28.6.2023, 11a Câmara Cível, data de publicação: 7.7.2023.
TJSP, Apelação Cível 1014179-22.2014.8.26.0004, Relator (a): Luiz Antônio Costa, Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado, Foro Regional IV - Lapa - 1a Vara da Família e Sucessões, data do julgamento: 6.2.2023, data de registro: 6.2.2023.
TJSP, Apelação Cível 1031301-44.2020.8.26.0002, Relator (a): Ademir Modesto de Souza, Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado, Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara da Família e Sucessões, data do julgamento: 16.2.2023, data de Registro: 16.2.2023.